Tribunal: TJES
Processo: 5012549-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012549-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE LEANDRO BRITO FALCAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A
probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pelo Agravado, de forma que deve ser mantida a decisão de primeira instância.
2.
Ademais,
ao que se depreende dos autos, o perigo da demora, no presente caso, é inverso,
pois os descontos são realizados diretamente na conta-corrente do Agravado, ameaçando a garantia de sua subsistência.
3.
Q
uanto à alegação de irreversibilidade do provimento liminar, entendo que não assiste razão ao Agravante, porquanto, caso revisto o posicionamento inicialmente adotado, poderá o Banco voltar a cobrar as quantias relativas ao empréstimo descrito nos autos, com os devidos acréscimos, bem como as parcelas correlatas.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012549-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JOSÉ LEANDRO BRITO FALCÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5019468-22.2022.8.08.0024, determinando que o Banco se abstenha de realizar cobranças mensais referentes ao contrato de empréstimo nº 108777403, modalidade “2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO”, diante de indícios de golpe aplicado em desfavor do consumidor.

Em suas razões recursais (ID 6372470) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que a decisão é irreversível; e
(ii)
que o contrato foi firmado sem vícios de consentimento.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de irreversibilidade do provimento liminar, entendo que não assiste razão ao Agravante, porquanto, caso revisto o posicionamento inicialmente adotado, poderá o Banco voltar a cobrar as quantias relativas ao empréstimo descrito nos autos, com os devidos acréscimos, bem como as parcelas correlatas.

Aliás, ao que se depreende dos autos, o perigo da demora, no presente caso, é inverso,
pois os descontos são realizados diretamente na conta-corrente do Agravado, ameaçando a garantia de sua subsistência.

Em relação às contratações, entendo, ao menos no âmbito da cognição estreita desse recurso, que existem provas suficientes a indicar uma possível fraude.

Alega o Autor (ora Agravado) que teria sido vítima de golpe perpetrado em 26/04/2022, quando recebeu diversas ligações de pessoas identificadas como funcionárias do banco lhe informando sobre um suposto ataque virtual à sua conta e lhe orientando a adotar determinados procedimentos preventivos, os quais foram seguidos pelo correntista.

Informa que em determinado momento desconfiou se tratar de golpe e ligou para a gerente de sua conta, que não lhe atendeu de imediato, mas retornou minutos após (através do mesmo número de telefone) e confirmou a ocorrência dos afirmados ataques
hackers
à sua conta bancária, tal como lhe havia sido informado anteriormente, e reforçou os comandos passados nas ligações anteriores.

Afirma ainda que entre os dias 26 e 27 do mesmo mês foram realizadas diversas transações não autorizadas em sua conta bancária, tais como:
(i)
empréstimo de R$ 24.163,00 (vinte e quatro mil cento e sessenta e três reais);
(ii)
transferências a terceiros nos valores de R$ 7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); e
(iii)
outro empréstimo de R$ 24.181,56 (vinte e quatro mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Por fim, afirma que no dia 27, após receber notificação de uma das transações não solicitadas em seu celular, ligou imediatamente para sua gerente de conta, a qual afirmou desconhecer todo o ocorrido e não ter fornecido nenhuma orientação ao Agravado sobre as supostas medidas preventivas a serem adotadas, bem como informou que seu número de telefone havia sido clonado há dois dias.

Os elementos que instruem a peça exordial demonstram que o Agravado é correntista do réu e que recebeu ligações em seu telefone móvel de um número identificado como sendo de sua gerente de conta e que foram realizadas operações financeiras em sua conta-corrente.

Constam, ainda, o boletim de ocorrência e a impugnação administrativa juntados pelo Autor, formalizada perante o banco logo após o fatos narrados, o que corrobora a narrativa de que houve a contratação de mútuo financeiro em seu nome, mas sem sua autorização e de que os valores tomados em empréstimo foram parcialmente sacados e empregados em outras transações financeiras.

Em meu sentir, a
probabilidade do direito aponta com mais vigor para a tese expendida pelo Agravado.

Desta forma, entendo que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira instância que deferiu o pedido liminar ao Autor da ação.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)